Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-92.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019699-92.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.271.301-24 (APELANTE), ALEX MACIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 712.273.502-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa e o
quantum
de R$800,00 à vítima a título de indenização mínima, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP). A defesa busca a redução da pena-base, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e a exclusão da indenização mínima à vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, com base em abalo psicológico sofrido pela vítima; e (ii) se é válida a fixação de indenização mínima, mesmo sem instrução específica sobre prejuízo financeiro.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das consequências do delito mostra-se adequada, diante do trauma comprovado que impediu a vítima de continuar exercendo sua atividade profissional no período noturno, gerando prejuízos econômicos e psicológicos.

4. A fixação da indenização mínima no valor de R$800,00 está devidamente fundamentada em pedido expresso do Ministério Público, conforme previsão do art. 387, IV, do CPP, e respaldada em auto de avaliação indireta constante dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A valoração negativa das consequências do crime é admissível quando demonstrado, de forma idônea, que os efeitos do delito ultrapassam o resultado típico, afetando concretamente a vida da vítima. 2. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos causados pela infração penal é válida quando houver pedido expresso do Ministério Público e elementos nos autos que permitam a estimativa do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 59, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, APR 10040286120218110006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15/10/2024; STJ, Súmula 440.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1019699-92.2024.8.11.0015, que o
condenou
à reprimenda de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inc. VII, do Código Penal.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID
271150895
, o apelante pugna pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, por considerar inadequada a valoração negativa das
consequências
do crime e pleiteia a
exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, em decorrência dos danos causados pela infração penal
(CPP, art. 387, IV).

Nas contrarrazões vistas no
ID 271150898
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o
ID 281183850, no qual opina
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o f
eito em pauta de julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 271150899), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da denúncia que, no dia 7 de março de 2024, por volta das 1h50min, no interior de veículo de transporte individual privado de passageiros, na avenida das Sibipirunas, no bairro Jardim Primavera, em Sinop/MT,
GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA,
com consciência e vontade, mediante o emprego de violência e grave ameaça exercida por arma branca, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em quantia em dinheiro não especificada e um aparelho celular avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes à vítima
Alex Maciel Ribeiro da Silva
.

Em síntese, a peça acusatória apresenta o seguinte contexto fático:

“(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA, para ocultar seu desígnio – dissimulação, se utilizando do aplicativo de mobilidade urbana – SIM Passageiro, acionou uma corrida e, pouco tempo depois de iniciada a viagem, anunciou o assalto, colocando uma faca no pescoço da vítima, subtraindo para si valores e o telefone celular do ofendido, empreendendo fuga na sequência.

Destaca-se que a vítima realizou o reconhecimento de GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA como autor do delito, conforme faz prova o termo de reconhecimento fotográfico nº 2024.16.328267 (...)”
(ID 271150479).

Por esses fatos, o recorrente foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de
roubo majorado
, sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto,
além da pena pecuniária de
13 (treze) dias-multa,
no valor unitário mínimo, sem prejuízo do pagamento de
R$ 800 (oitocentos reais)
, à vítima a título de indenização mínima pelos danos causados, contexto em que recorre a esta corte revisora, cujas razões recursais passo a analisar.

I – Do pedido de redução da pena-base
:

Consoante relatado, a defesa postula o
decote da circunstância judicial das consequências do delito
, ao argumento de que não ficou devidamente demonstrado o abalo psicológico sofrido pela vítima.

Não obstante a alegação defensiva, observo que o pleito
não merece prosperar
.

Verifica-se da primeira fase da dosimetria da pena que o d. Juízo
a quo
elevou a pena-base por considerar como negativa ao apelante
GUILHERME
as consequências do delito, conforme consta da sentença,
in verbis
:

“(...) Em relação às consequências, tenho que são desfavoráveis ao agente, em razão do trauma sofrido pela vítima,
haja vista que o abalo psicológico em razão dos fatos, que ocasionou, inclusive, uma queda em sua renda, em razão de ter deixado de trabalhar no período noturno com motorista de aplicativo, para evitar a ocorrência de fatos semelhantes
.”
(ID 271150877, p. 9) – destaquei.

Com efeito, os fundamentos utilizados pela eminente Juíza de primeiro grau mostram-se aptos e idôneos à valoração negativa da aludida circunstância judicial, porquanto, apesar de o abalo emocional ser inerente ao próprio crime,
in casu
, o ofendido
Alex Maciel
se mostrou extremamente afetado pelo ocorrido, asseverando à autoridade judiciária que desde o fato delitivo não consegue mais trabalhar durante a noite por medo de ser vítima de outro roubo, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro e reduziu sua qualidade de vida tanto a nível pessoal quanto familiar (relatório de mídias, ID 271150875).

Tal motivação mostra-se suficiente para demonstrar que as consequências do delito em apreço
ultrapassaram o normal previsto pela espécie
, razão pela qual deve ser mantida como desfavorável ao recorrente.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
2. As consequências do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo juízo de primeiro grau, devido ao grave abalo psicológico causado às vítimas, que extrapolou o dano patrimonial e foi comprovado pelos depoimentos.
A mudança de residência, a depressão da esposa e as crises convulsivas no filho justificam a exasperação da pena-base, dispensando a necessidade de laudo pericial para tal valoração. (...) 1. A gravidade do dano psicológico às vítimas pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável, mesmo sem laudo pericial, desde que comprovada por depoimentos (...)” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "b". Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR 10040286120218110006; STJ, Súmula 440.”
(N.U 1038943-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) – destaquei.

Portanto, permanece a sanção nos moldes fixados, por não merecer reparos.

II – Do pleito de exclusão da indenização à vítima:

Por fim, o d. defensor público pugna pela
exclusão do pagamento de indenização por danos morais à vítima
, sustentando que não houve instrução específica para apurar eventual prejuízo financeiro supostamente suportado.

Contudo,
não assiste razão à defesa

Sobre a matéria, consta da r. sentença reprochada,
in verbis
:

“(...) Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (ID nº 165730580), fixo o valor mínimo de reparação em R$ 800,00 (oitocentos reais).”
(ID 271150878).

Sabe-se que o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo nº 14 e nº 14-A

de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“
14
.

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14-A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o
valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

In casu
, além da existência de pedido expresso na denúncia (ID 271150479), extrai-se do feito o auto de avaliação indireta elaborado na etapa extrajudicial (ID 271150461), no bojo do qual consta a especificação do aparelho telefônico subtraído e o respectivo valor, utilizado pela Magistrada como parâmetro para fixar o
quantum
indenizatório.

Não bastasse, vale ressaltar que a i. defesa se fazia presente na audiência de instrução e julgamento, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais em discussão; contudo, limitou-se a elaborar questionamentos acerca da dinâmica delitiva em si.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
Parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher o pleito defensivo de exclusão do valor estipulado, tendo a MM. Magistrada singular se embasado nos danos materiais efetivamente causados à vítima com a prática do crime em comento.

Diante do exposto, mantenho o valor mínimo fixado a título de danos materiais causados às vítimas, com base no art. 387, IV, do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1019699-92.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025